Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722901-80.2022.8.07.0000 PACIENTE: CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF, e como ilegais as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II; artigo 129, caput c/c artigo 73, primeira parte, todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (ação penal n. 0724991-92.2021.8.07.0001). Relatou a Defesa técnica (Dr. Jeferson de Alencar Souza) que, em 26-julho-2021, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente nos autos da MPU n. 0736922-47.2021.8.07.0016. Em 15-julho-2021, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, a autoridade judicial do Tribunal do Júri de Brasília decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu pedido de busca e apreensão. Pontuou que, em 27-julho-2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e mais três pessoas que lhe prestaram auxílio na ação. A denúncia foi recebida em 03-agosto-2021. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva em várias oportunidades, mas os pleitos restaram indeferidos. Argumentou que a prisão é medida excepcional e no caso não se faz necessária, já que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dispostos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Salientou que a prisão foi decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentos individualizados, concretos e idôneos. Afirmou que o paciente é primário, possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita, e em nenhum momento se escondeu ou se omitiu de prestar informações à autoridade policial, bem como compareceu aos atos processuais por intermédio de advogado constituído. Ainda, as vítimas já ouvidas em juízo afirmaram não temerem por suas vidas, sendo que a vítima JÉSSICA, inclusive, afirmou que o paciente Caio sempre foi uma pessoa tranquila e que nunca o viu com arma antes do presente episódio, sendo este um fato isolado na vida do paciente. Aduziu que, diante das peculiaridades do caso concreto e das condições pessoais favoráveis do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria da paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (ID 37185076, pp. 61-65): 1o FATO Na madrugada de 12 de julho de 2021 (segunda-feira), por volta de 1h20, em via pública na Quadra 05, Conjunto 10, defronte à casa 01, Setor Leste, Cidade Estrutural, Brasília/DF, o denunciado CAIO, livre e consciente, com intenção de matar e com auxílio dos demais denunciados, todos previamente ajustados, efetuou disparos de arma de fogo contra Jéssica Lima Macêdo, sua ex-companheira, não logrando êxito em atingi-la. Assim agindo, os denunciados iniciaram a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima conseguiu correr e não foi atingida. A ação criminosa teve motivação fútil, e decorreu de banal discussão travada por Caio e Jéssica momentos antes do crime, por questões relacionadas à visitação da filha que estes têm em comum. O crime resultou em perigo comum, eis que foram efetuados disparos de arma de fogo em local público, direcionados a um grupo de pessoas, o qual a vítima Jéssica se encontrava. Os denunciados fizeram uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas que, não podendo prever o ataque, foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo em sua direção. Por fim, o crime caracterizou-se por ser um feminicídio, pois praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar. A acusada VITÓRIA concorreu para o crime de FEMINICÍDIO, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando previamente ajustada com os demais denunciados, ocultou a arma de fogo utilizada no crime em suas vestes e, junto aos demais, fugiram do local. Os acusados RICK e DIEGO concorreram para o crime de FEMINICÍDIO, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando previamente ajustados com os demais denunciados, acompanharam CAIO até o local do crime em um veículo e, após a execução, o auxiliaram na fuga. Os denunciados VITÓRIA, RICK e DIEGO, cientes da motivação futil de CAIO, a ela aderiram. Também tiveram ciência do meio de execução escolhido, quando CAIO efetuou os disparos em direção a um grupo de pessoas, causando perigo comum, dificultando a defesa da vítima que foi surpreendida pelos disparos. 2o FATO Nas mesmas condições de tempo e lugar supracitados, o denunciado CAIO, ao tentar contra a vida de Jéssica, desviando-se da direção desejada, por erro na execução, atingiu Geiciellen Sousa Andrade, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais - indireto) a ser oportunamente juntado. 3o FATO Em datas anteriores aos crimes contra a vida e sem o objetivo específico de praticá-los, o denunciado CAIO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, portava, arma de fogo de uso permitido. Diante do exposto, encontram-se: 1. CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II; artigo 129, caput c/c artigo 73, primeira parte, todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003; 2. VICTÓRIA LORRANE SILVA CRUZ; incursa nas penas dos artigos 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006; 3. RICK FRANCISCO BENTO DOS SANTOS; incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006; e 4. DIEGO PEREIRA CARVALHO; incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006. (Grifo nosso) A denúncia foi recebida em (ID 37185076, pp. 70-71). O paciente compareceu aos autos por intermédio da defesa técnica (advogados constituídos), com poderes para receber citação (ID 37185076, p. 92). Posteriormente, em 17-agosto-2021, foi citado pessoalmente da imputação, por via eletrônica (ID 37185076, p. 107). Nos autos n. 0724302-48.2021.8.07.0001, em 15-julho-2021, a autoridade judicial do Tribunal do Júri de Brasília decretou a prisão preventiva do paciente Caio Henrique, bem como deferiu a busca e apreensão em sua residência, sob a seguinte fundamentação (ID 37185076, pp. 171-176): DA PRISÃO PREVENTIVA: A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade do delito está comprovada pelos depoimentos juntados no Ocorrência Policial n° 1.955/2021-1 (id 97414660), bem como pelo relatório de ID 97532580 que junta conversas voluntariamente cedidas pela vítima e obtidas pelo aplicativo “whatsapp”. No que concerne aos indícios de autoria, a prova oral produzida na fase policial levam a, nesse juízo sumário, admiti-la como indiciariamente demonstrada. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações da vítima visada Jéssica Lima Macêdo (ID 97414660 - Pág. 13) que em sede inquisitorial reconheceu o réu como sendo autor dos fatos e narrou toda dinâmica delitiva. Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pelas testemunhas e pela vítima, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. O acusado, em tese, teria efetuado disparos de arma de fogo, em via pública, contra sua ex-companheira JÉSSICA LIMA MACÊDO, por, aparentemente, não concordar com os termos impostos por ela para a visitação do filho em comum. Tais disparos não acertaram a vítima visada, mas sim GEICIELLEN SOUSA ANDRADE que naquele momento se encontrava conversando com Jéssica. A vítima Geiciellen atualmente se encontra hospitalizada em razão dos ferimentos sofridos. Quando vulnerada a ordem pública em razão da periculosidade concreta demonstrada pelo agente, a jurisprudência deste e. TJDFT é de, senão, decretar a custódia cautelar. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVENTUAL DELONGA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROVISIONAL. SÚMULA 21 DESTE STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima e pela crueldade com que fora perpetrado. (STJ, HC 216.361/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 8.5.2012) Tais fatos demonstram a existência de situação concreta de perigo gerada pela liberdade do acusado, que se encontra foragido e armado, o que denota a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. O réu, como dito, empreendeu fuga logo após os fatos, existindo informações de que esteja sendo acobertado por familiares das menores envolvidas. Assim, percebe-se a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, porquanto já demonstrou o representado não interesse em colaborar com a justiça. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pela autoridade policial, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. Trata-se de tentativa de feminicídio em que o acusado se encontra foragido e armado, de modo que a segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, é o caso de se aplicar o contraditório diferido/postergado, nos termos do art. 282, §3o, do CPP, porquanto seria extremamente ineficaz a medida cautelar imposta, dado que a ciência da constrição de liberdade ensejaria na impossibilidade da localização do réu para responder a eventual processo crime. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, com fundamento nos artigos 312 “caput” e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez concretizada a custódia cautelar do representado o Ministério Público deverá observar o prazo legal para eventual oferecimento de denúncia, independentemente da juntada postarior de documentos pela Autoridade Policial, sob pena da inércia ensejar na soltura do investigado. QUANTO À BUSCA E APREENSÃO: A busca e apreensão, prevista no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, é providência de natureza cautelar, tendente a resguardar pessoas e/ou objetos para garantir uma profícua instrução probatória da ação penal. Não se exige, outrossim, prova plena, quer da autoria, quer da materialidade. No caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, o pedido deve ser deferido. Isto porque, de acordo com as conversas juntadas no relatório de ID 97532580, o representado Caio estaria seno acobertado por sua atual companheira Vitória Lorrane e por Talita Fabiana. A primeira teria tomado a arma da mão do acusado assim que eles empreenderam fuga e a segunda teria escondido Caio em sua residência. Assim, surge a necessidade imperiosa da diligência com a finalidade de se localizar mais provas do ocorrido. Por tais razões, defiro o pedido de busca e apreensão, com fulcro no artigo 240, §1o, alíneas “a”, “b”, “d”, e “h” do Código de Processo Penal, a se realizar nas seguintes residências: (...) (Grifo nosso) A Defesa requereu a revogação da prisão em mais de uma oportunidade, e os pleitos restaram indeferidos em 22-agosto-2021 e 17-janeiro-2022. Nesta última decisão o Juiz consignou (ID 37185076, pp. 182-186): A prisão preventiva do réu foi decretada em 15/07/2021. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado em 27/07/2021, tendo sido recebida em 29/07/2021. Não há nulidade na decretação da prisão cautelar, uma vez que, embora a autoridade policial tenha requerido a prisão temporária do réu, o Ministério Público, no exercício de suas funções constitucionais e legais, representou pela decretação da prisão preventiva, o que foi deferido por este Juízo. Assim, a decretação da prisão preventiva por este Juízo não foi realizada em desconformidade com os preceitos legais e constitucionais, não havendo nulidade a ser declarada. No mais, a materialidade do delito está comprovada na Ocorrência Policial n° 1.955/2021-1, bem como pelo relatório de ID 97532580 que junta conversas voluntariamente cedidas pela vítima e obtidas pelo aplicativo “Whatsapp”, demonstram que a vítima Jéssica foi vítima de disparos de arma de fogo que, por erro na execução, acabou por atingindo a vítima Geiciellen. Os indícios de autoria se encontram nos depoimentos prestados em fase policial, especialmente no depoimento da vítima JÉSSICA LIMA MACÊDO, que narrou a dinâmica dos fatos e sua autoria. Além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se bem embasada na necessidade de aplicação da prisão preventiva para preservar a ordem pública, não existindo, até o momento, mudança fática que abale os fundamentos da decisão. Verifica-se, assim, que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. bDiante do exposto, ao menos neste momento, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão . Posteriormente, a Defesa requereu o relaxamento da prisão nos autos n. 0708356-02.2022.8.07.0001 e o pedido foi indeferido, em 27-março-2022, nos seguintes termos (ID 37185076, pp. 197-204): A prisão preventiva é de fato medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. É sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar do denunciado, para garantia da ordem, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes, ter domicílio fixo e labor lícito não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1249517, 42002, 796054, 1248240, 669668 e 235632). Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. No presente caso, a prisão preventiva se encontra fundada na garantia da ordem pública, sendo, nesse sentido, adequada, necessária e proporcional, conforme expresso em decisão de ID 97633604. (...) Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. O requerente se encontra foragido até a presente data e, portanto, a prisão preventiva se faz adequada e necessária à espécie. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, motivo pelo qual não haveria em se falar em revogação da custódia cautelar. Visto tudo isso, concluo que é inviável a revogação do decreto de prisão preventiva do acusado. Quanto ao pedido de nulidade da prisão, chega a beirar a má-fé o pleito defensivo. Isto porque, bem diferentemente do alegado, e como bem explicado pelo Órgão Ministerial em sua cota (ID 119164635), a Defesa tenta confundir o juízo com relatos retalhados do ocorrido, sem citar a ordem e os ID's das decisões que levaram ao decreto da custódia cautelar do réu. O requerente não teve a prisão preventiva decretada de ofício como alegado. No dia 13/07/2021 a Autoridade Policial representou pela prisão temporária (id 97414660 do PJE no 0724302-48.2021.8.07.0001), tendo sido, no dia 14/07/2021, em sede de plantão judicial, decretada a prisão temporária do réu (id 97430612 do PJE no 0724302-48.2021.8.07.0001). Nos autos das Medidas Protetivas de Urgência – PJE 0736922-47.2021.8.07.0016 - e nos autos de Representação de Prisão Temporária no 0724302-48.2021.8.07.0001, o Ministério Pùblico (em ambos processos) REPRESENTOU PELA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, sendo que nos autos no 0724302-48.2021.8.07.0001, também representou pela busca e apreensão domiciliar. Desta feita, e diante da representação Ministerial, O JUÍZO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU NOS AUTOS No no 0724302-48.2021.8.07.0001, bem como determinou a medida de busca e apreensão domiciliar (Id 97633604 do PJE no 0724302-48.2021.8.07.0001). Assim, de uma simples leitura de todos os processos é possível observar que nenhuma nulidade encontra presente e que o juízo não decretou de ofício a prisão preventiva do réu, mas sim quando instigado pelo Representante Ministerial. Portanto, rejeito a nulidade aventada. Também não assiste razão à Defesa quanto ao excesso de prazo alegado e por dois motivos: Primeiro que nenhum dos 04 (quatro) réus da ação penal se encontram presos e o requerente, até a presente data, se encontra foragido. Em segundo, o prazo descrito no art. 412 do CPP é impróprio e não peremptório, devendo sempre ser observado com cautela e levando-se em conta o princípio da razoabilidade. (...) Saliento, ademais, que o prazo razoável de duração do processo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, porquanto, segundo sedimentada jurisprudência, inclusive do egrégio TJDFT, há que se avaliar a complexidade e circunstâncias de cada processo. (...) No caso em tela se trata de crime complexo, uma vez que, como acima afirmado, são 4 réus – sendo 03 soltos e um foragido – com advogados distintos. Ademais, as restrições impostas em razão da COVID-19 impossibilitaram a marcação da audiência em tempo mais curto, uma vez que o juízo priorizava a designação do ato em processos de réus efetivamente presos (muito mais urgentes), restando aos feitos de acusados soltos de alta complexidade (como o caso) datas mais esparsadas. Ressalte-se, por fim, que já foi designada audiência de instrução e julgamento no feito principal para o dia 06/07/2022, às 14h. Forte nessas razões, INDEFIRO todos pedidos. Recentemente, a Defesa pleiteou novamente a revogação da prisão, e a autoridade judicial, em 28-junho-2022, à míngua de fatos novos que pudessem abalar os fundamentos da prisão, assim se manifestou (ID 37185076, p. 299): A defesa do acusado CAIO vem reiteradamente postulando pela revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Contudo, a defesa não traz qualquer fato novo capaz de abalar os fundamentos da prisão. As declarações juntadas em nada podem convencer o julgador, pois foram produzidas de forma unilateral, sem o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ademais, ressalta-se que o acusado permanece em local incerto e não sabido. Diante de todo o exposto, INDEFIRO a concessão da liberdade provisória. Cumpram-se as ordens precedentes. Em 06-julho-2022 realizou-se a primeira audiência de instrução no feito (Termo de Audiência no ID 37185076, pp. 314-315). A continuação da audiência está designada para o dia 22-agosto-2022. Não há notícias do cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente até o momento. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria, na companhia de outras três pessoas, praticado crime doloso contra a vida da vítima (sua ex-esposa), e atingido com disparos de arma de fogo vítima diversa da pretendida. Ainda, consta que o paciente foragiu do local do crime armado e até o momento a arma utilizada nos crimes não foi localizada. No caso, tanto a denúncia já recebida, quanto as diversas decisões que decretaram/mantiveram a prisão da paciente, fazem referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade da agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (tentativa de feminicídio), fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Ressalte-se, inclusive, que esta Egrégia 2a Turma Criminal, no julgamento de “habeas corpus” anterior (HCCrim n. 0727116-36.2021.8.07.0000, Relator Des. Jair Soares) também manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos do acórdão n. 1367637, que assim restou ementado: Prisão preventiva. Violência doméstica. Tentativa de feminicídio qualificado. Lesão corporal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 1 - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). 2 - A gravidade concreta dos crimes -- tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo -- e o fato de o paciente estar foragido justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1367637, 07271163620218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, à míngua de fatos novos aferíveis de plano, não há falar em concessão da medida de urgência, pois necessária uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator